Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701140-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA DE OLIVEIRA QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que determinou a suspensão do processo. Aduz a agravante que a hipótese vertente não se presta a apurar a possibilidade de percepção da GAEE pelos professores que atuam em turmas inclusivas de portadores de necessidades especiais, mas a diferença do que foi pago a menor. Requer a Agravante que seja dado provimento ao recurso, sendo concedido efeito suspensivo ativo, inaudita altera pars, para determinar que se mantenha o trâmite processual; no mérito, que seja revogada a decisão do Juízo de origem que suspendeu o processo. Brevemente relatados, Decido. Sobressai dos autos de origem que o pedido da autora cinge-se ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor efetivamente devido e aquele pago, a titulo de GAEE, GARZ e GADERL, durante os anos de 2017 e 2018. A questão submetida a julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), distribuído sob o n. 2016.00.2.021967-8, diz respeito à possibilidade de percepção da GATE/GAEE por professores de rede pública de ensino distrital que atuem em turma, exclusiva ou mista, integrada por alunos com necessidades especiais. Assim, o caso em apreço não se amolda à hipótese do IRDR, já que não se discute o direito à percepção da GAEE- uma vez que a administração já reconheceu esse direito-, mas à diferença salarial. Assim, presente a probabilidade do direito. O perigo de dano, também, está presente, uma vez que se trata de verba de caráter alimentar. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora